Tribunal: TJBA
Processo: 8048526-75.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048526-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOACIR GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIGINÁRIO DE AÇÃO REVISIONAL. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS AOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A impugnação ao cumprimento de sentença que alegue excesso de execução deve obrigatoriamente indicar o valor que o executado entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.

2. A inobservância dos requisitos legais autoriza a rejeição liminar da impugnação quando o excesso de execução for seu único fundamento, conforme art. 525, § 5º, do CPC.

3. Os cálculos apresentados pela exequente observaram rigorosamente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado, que determinou a exclusão da capitalização mensal de juros sem alteração dos demais critérios de atualização.

4. A mera indicação de percentual de divergência não supre a exigência legal de apresentação de valor nominal e demonstrativo atualizado.

5.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8048526-75.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes,
MOACIR GOMES DA SILVA
e
MARIA VANDA ALVES DA SILVA
, e como Agravado,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.